Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHAPADA ALTA AGROPECUÁRIA LTDA, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que declinou da competência de ofício para uma das varas cíveis da comarca de Paracatu/MG e para julgamento de ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, a agravante ajuizou ação de liquidação individual de sentença coletiva, onde houve a condenação do recorrido a restituir diferenças cobradas a maior em contratos de crédito rural. A decisão foi fundamentada no fato da autora ter sede na cidade de Patrocínio/MG e a cédula de crédito rural ter sido contratada em agência do BANCO DO BRASIL S/A de Paracatu/MG, logo seria abusiva a escolha do foro de Brasília, posto que nenhuma das partes teria domicílio nesta capital. Em suas razões recursais, ressaltou que o magistrado não poderia reconhecer de ofício eventual incompetência relativa e que dever-se-ia aplicar a regra do art. 53, III, “a”, da Lei Adjetiva, uma vez que a ré teria sede administrativa nesta capital. Requereu a “atribuição de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso e, no mérito, na sua procedência, para declarar a competência do Distrito Federal para conhecer e julgar a presente lide, conforme facultado pelo REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos termos dos arts. 46 e 53, inc. III, a, ambos do CPC/15” Preparo regular sob ID 24133998. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, que tem por objeto decisão declinatória de competência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por CHAPADA ALTA AGROPECUARIA LTDA em face do BANCO DO BRASIL S/A., partes qualificadas nos autos. Dispõe o art. 75, §1o do Código Civil estabelece que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. O art. 53, inciso III, alíneas b e d, do Código de Processo Civil estabelece ainda a competência do foro da agência quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A autora, pessoa jurídica, tem domicílio no município de PATROCÍNIO-MG, a cédula de crédito rural objeto da demanda foi pactuada na agência do Banco do Brasil situada em PARACATU-MG. Os patronos possuem escritório profissional em BELO HORIZONTE-MG. No presente caso a demanda deveria ter sido ajuizada pela autora no foro do local da agência bancária da conta vinculada à cédula rural, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: (...) Pelas razões acima expostas, considerando que PARACATU-MG, o processo deve tramitar naquela Comarca. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos eletrônicos a uma das Varas Cíveis da Comarca de PARACATU-MG. Intimem-se e encaminhem-se os autos ao juízo competente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Pretende o autor afastar a incidência da regra do art. 53, III, “b”, do Código do Processo Civil, segundo a qual é competente o foro onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, para a aplicação da alínea “a”, do mesmo dispositivo, segundo a qual “é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. Na sistemática do anterior Código de Processo Civil, a questão não comportava debate, uma vez que o texto do art. 100, IV, b, deixava claro que a regra de competência era aplicada apenas às obrigações contraídas por meio da agência ou sucursal em domicílio diverso da sede a empresa: “art. 100. É competente o foro: (...) IV – do lugar: (...) b) onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ela contraiu. Contudo, o novo código trouxe alteração significativa no dispositivo, deixando de referir às obrigações contraídas por meio da agência ou sucursal, para referir-se àquelas contraídas pela pessoa jurídica: “art. 53. É competente o foro: (...) III – do lugar: (...) b- onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A questão não passou despercebida pela doutrina, havendo significativa divergência na interpretação do dispositivo. À guisa de exemplo: “III b: 17. Obrigações. Havendo mais de um domicílio (CC 75 §1o), a ação poderá ser proposta no foro do lugar onde se localiza a agência ou sucursal que tiver contraído a obrigação. (NERY JÚNOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. 16a edição. pag. 369.) 12. Foro da agência ou sucursal da pessoa jurídica (CPC/2015, art.. 53, III, b). Enquanto o CPC/1973, no seu art. 100, IV, b, aludia ao juízo cujo foro abrange o lugar onde está a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ‘ela’ contraiu, o CPC/2015, dispondo sobre a mesma situação, se refere às ‘obrigações que a pessoa jurídica contraiu’ (art. 53, III, b). Sem dúvida, ao utilizar, no texto da alínea b do inc. IV do art. 100 do CPC/1973, o pronome pessoal ‘ela’, o legislador teve a intenção de se referir aos substantivos ‘agência’ ou ‘sucursal’, para, com isso, estabelecer que se a obrigação houver sido contraída pela pessoa jurídica, por meio de ato protagonizado por uma agência ou por uma sucursal sua, competente é o juízo cujo foro abrange o lugar onde está a agência ou a sucursal. De seu turno, no CPC/2015, ao utilizar ‘pessoa jurídica’ em lugar de ‘ela’, o legislador, no que se refere a matéria obrigacional, resultou por permitir que a demanda seja proposta tanto junto ao juízo cujo foro abranger o lugar do estabelecimento-sede, como junto ao juízo cujo foro englobar o local em que está situada a agência ou sucursal. Não se duvida que o objetivo primário do legislador tenha sido apenas o de corrigir o texto do CPC/1973, de modo a se referir às obrigações que a pessoa jurídica tenha contraído por meio de agência ou sucursal sua. Mas, ao final, não foi isto que restou proclamado. (VIANA, Salomão. Breves Comentários ao Código de Processo Civil. Coordenação de ALVIM, Teresa Arruda; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo e DANTAS, Bruno. Ed. Revista dos Tribunais. 3a edição. pag. 241.) “O art. 53, III, ‘b’, do Novo CPC inova quando comparado com o art. 100, IV, ‘b’, do CPC/1973. O dispositivo revogado previa como competente o foro do lugar da agência ou sucursal quanto às obrigações que ela contraiu. A interpretação feita pela doutrina era no sentido de que o dispositivo previa uma correlação entre o local da agência ou sucursal responsável pela obrigação e o foro competente. Dessa forma, se a agência bancária na qual foi obtido o empréstimo se localizava na Comarca de João Pessoa, seria essa a comarca competente para a demanda judicial. Ocorre que no novel dispositivo a regra de competência do lugar ou sucursal deve ser aplicada quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante a agência ou sucursal na qual se deu o negócio jurídico. Pelo que se compreende da redação do art. 53, III, ‘b’, do Novo CPC, contraído o empréstimo junto a uma agência bancária situada na Comarca de João Pessoa, qualquer outra comarca em que a instituição financeira mantenha agência será competente para a demanda. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora Juspodivm. 1a edição. pag. 76.) Conforme se verifica dos excertos acima, a mudança de redação do dispositivo pode significar substancial alteração de entendimento quanto à competência para julgamento das causas em que a pessoa jurídica for ré e tiver agências ou sucursais fora da comarca da respectiva sede. Lado outro, a questão é afeta a competência relativa, sendo defeso ao magistrado conhecê-la de ofício, a teor do enunciado 33 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a eficácia imediata da decisão vergastada poderá implicar na remessa dos autos para outra comarca antes que se decida em definitivo a controvérsia, de sorte a causar prejuízo para o desenvolvimento do processo e para as partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento. Presentes, pois, os pressupostos autorizadores, impõe-se a suspensão da eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo do colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sustar os efeitos da decisão vergastada até decisão final pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator